Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008774-87.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
Agravada :FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Número do Protocolo : 1008774-87.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A contra a decisão de concessão de antecipação de tutela proferida no Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiros” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), havia indeferido o pedido de suspensão da medida liminar de arresto 665.880 kg de soja, proferida nos autos da ação cautelar (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041) ajuizada pela Amaggi contra Gilberto Pacífico.
A agravante alega, preliminarmente, que a agravada é ilegítima para figurar no polo ativo dos embargos de terceiros, porque “endossou a CPR à empresa BASF S.A (CNPJ no 48.593.407/0001-18), conforme se infere da Certidão Positiva de Penhor, datada de 24.04.2021, anexada pela Agravada no ID87867517”, ou seja, transferiu seu direito creditório, não tendo legitimidade para o ajuizamento de qualquer ação com suporte no título de crédito endossado.
No mérito, alega que a “Agravada não comprovou satisfatoriamente a verossimilhança de suas alegações, muito menos o perigo de demora, uma vez que havia depositado em seu armazém quantidade muito superior ao volume grãos estabelecido na Cédula de Produto Rural no 1008626- 2020/2021, conforme certidão de arresto lavrada pelo i. oficial de justiça [Documento 03], de modo que, em verdade, não há como presumir que todo o produto arrestado é de propriedade da Agravada”.
No mérito, afirma que a totalidade da produção estocada no armazém da agravada, que, conforme certificado por Oficial de Justiça, é de 1.228.796 Kg, é suficiente para cobrir, tanto a obrigação de Gilberto Pacífico com a Amaggi, que é de 665.880 Kg, quanto a da agravada, que é de 414.066,00 Kg, de modo que não há motivos para obstar a medida de arresto deferida anteriormente em favor da agravante, afinal, não há prova inequívoca de que o produto arrestado é, especificamente, o de propriedade da agravada.
Além disso, “não obstante o juízo de 1o grau estar garantido com o valor de R$1.154.192,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil e cento e noventa e dois reais) [Vide apólice anexa – Documento 05], valor superior em 30% (trinta por cento) ao preço dos produtos em disputa, visando assegurar a justa solução do litígio para as partes, a Agravada ALZ já depositou em juízo a totalidade do preço dos produtos removidos na quantia de R$ 230.271,83 (duzentos e trinta mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) em 11.05.2021, nos referidos autos da Execução, conforme o comprovante anexo [Documento 06], não havendo, portanto, que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão ou lesão a qualquer direito da Agravada”.
Pontua que, se mantida a decisão agravada, a maior prejudicada é a agravante, que já depositou o preço parcial dos grãos de soja em juízo, e também ofereceu seguro garantia em valor superior os produtos, o que expurga qualquer dano grave de difícil ou impossível reparação a agravada.
Por fim, afirma que, assim que puder remover a totalidade dos grãos arrestados, pretende realizar o pagamento integral do produto nos autos.
Pede, pois, o provimento do recurso, para declarar a ilegitimidade ativa da agravada, ou, no mérito, reformar a decisão agravada, revogando a tutela recursal que determinou a suspensão das medidas constritivas de arresto em favor da agravante ALZ, e tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência para arresto e remoção de 665.880 Kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 Kg de soja em grãos, objeto dos Contratos de Compra e Venda de Soja de no. 2020-35-009-0066-1 e 2020-35-009-0063-1, nos autos da ação cautelar no. 1011491-46.2021.8.11.0041 (cf. Id. n. 93630983).
A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que não há falar em ilegitimidade ativa porque o endosso do penhor foi cancelado no dia 03 de maio de 2021; no mérito, reinsistindo no seu direito de preferência sobre a safra arrestada, em especial em detrimento do direito afirmado pela Amaggi, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, ou seja, anteriormente ao registro do penhor da agravante (cf. Id. no 95523957).
É a suma.
No dia 15.04.2021, a decisão proferida no RAI 1006076-11.2021.8.11.0000 deferiu liminarmente a medida de arresto pleiteada pela Amaggi. Eis os fundamentos adotados:
“O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.
Relembro, ademais, que o CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado fundamento relevante, apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.
A cópia dos instrumentos dos contratos de “Compra e Venda de Soja” no 20-35-009-0066-1 e no 20-35-009-00663-1, acompanhadas das certidões de registro do respectivo penhor rural (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), comprovam satisfatoriamente a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do agravado.
O “Laudo de Visita a Campo”, datado de 27.03.21, estimou a expectativa de produção em 32.500 sacas de soja (cf. Id. no 83074969), já o “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura” estimou que, até o dia 28.03.21, havia sido colhido o soja de área correspondente a 39% do total cultivado, calculando que ainda seria colhido volume equivalente a 19.749 sacas de soja (cf. Id. no 83074970), enquanto o mais recente “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura”, datado de 08.04.2021, atualizou a contagem da estimativa da área colhida para 61% do total cultivado, reduzido a expectativa de volume a ser colhido para 12.575 sacas de soja (cf. Id. no 83074972).
Há, ainda, os termos de declaração dos funcionários da autora/agravante em referência às visitas à área de cultivo nos dias 01.04.21 (cf. Id. no 83074971) e 09.04.21 (cf. Id. no 83074973), onde constam diferentes relatos acerca da resistência do agravado de manter aberto diálogo com a credora, como, aliás, também é visível nos relatórios de vistoria dos laudos acima citados, e, ao que tudo indica, de efetivamente cumprir com a sua obrigação contratual na data estipulada no contrato.
Embora não conste prova inequívoca de desvio do produto, estando a circunstância fincada em simples discurso argumentativo da agravante, e não obstante o fato de que o prazo à entrega dos grãos só se encerrará amanhã (15.04.2021), admito que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos são suficientes à formação de um juízo sumário seguro, embora precário, acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência cautelar, especialmente ante a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, servindo o arresto cautelar de garantia ao resultado útil de futuro processo de execução, caso se confirme o descumprimento dos contratos, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos ao agravante, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, fica autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (cf. Id. n. 83401583 daqueles autos).
Em seguida, a Fazendão Indústria e Comercio de Produtos Agropecuários Ltda se manifestou naqueles autos, pedindo fosse determinada a proibição de retirada dos grãos do armazém.
O pedido foi deferido, e a Fazendão nomeada fiel depositária do produto (cf. Id. n. 84116469 daqueles autos).
Posteriormente, a depositária opôs “Embargos de Terceiros” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), pedindo a suspensão do arresto efetivado sob o argumento de que os contratos celebrados pela Amaggi só tiveram o penhor registrado no dia 31.03.2021, ou seja, um dia antes do ajuizamento da ação cautelar, e por isso não houve produção de efeitos perante terceiros, enquanto ela, a embargante, possui direito de preferência sobre a safra arrestada, em especial em detrimento do direito afirmado pela Amaggi, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, ou seja, anteriormente ao registro do penhor da Amaggi.
O pedido de antecipação de tutela foi negado pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e contra a decisão denegatória a embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, nos autos do qual a decisão combatida concedeu o pedido de antecipação da tutela recursal. Eis os fundamentos adotados:
“(...)
Havendo a comprovação sumária, mas segura e convincente, do direito de preferência da embargante sobre o produto atingido pela constrição judicial oriunda de feito do qual ela não faz parte, nada obsta a concessão da medida de liminar para livrá-la - ou, ao menos, resguardá-la - dos efeitos daninhos da decisão que a atingiu indevidamente.
Em primeira análise, a CPR no 1008626-2020/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda São Pedro (cf. Id. no 87867512), confere à pretensão recursal a robusteza necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante, em princípio, prevalece em relação à garantia vista na CPR emitida em favor da agravada Amaggi, pois a CPR da agravante foi registrada no dia 18.08.2020, e a CPR emitida em favor da agravada só foi registrada no dia 31.03.2021.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a medida que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.
Primeiramente, anoto que a questão da ilegitimidade da Fazendão Ltda não foi submetida à apreciação da juíza de primeiro grau, e por isso não enfrentada na decisão agravada, até porque qualquer conclusão a respeito ainda depende do conhecimento de aspectos que não estão perfeitamente elucidados nos autos, não sendo admissível, portanto, na sede do presente agravo, o conhecimento/decisão de matéria não ventilada pela parte, ainda que se trate de questão de ordem pública, porque, em tal situação, a decisão do Tribunal implicaria supressão de instância, e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI n. 1001339-62.2021.8.11.0000 - RELATOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem. Recurso desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAI N. 1001608-04.2021.8.11.0000 – RELATORA ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, , Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)
Em todo caso, a agravada demonstrou que no dia 03 de maio de 2021 foi averbado o cancelamento do endosso realizado na Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 (cf. Id. n. 95523957 - pág. 2), de modo que, ao menos em primeira análise, parece suficientemente demonstrada a sua legitimidade para opor embargos de terceiro, já que evidente o seu direito de preferência sobre a safra arrestada, em especial em detrimento do direito afirmado pela Amaggi, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, ou seja, anteriormente ao registro do penhor da Amaggi.
Quanto ao mérito do agravo interno, ambas as partes afirmam que no armazém da agravada há 1.228.796 kg de soja depositados por Gilberto Pacífico, o credor das duas.
A Amaggi afirma que a quantidade armazenada é suficiente para satisfazer tanto a obrigação que o produtor possui com a agravante (665.880 kg de soja em grãos, equivalentes a 11.098 sacas de 60kg) quanto a do agravado, que é de 414.066,00 kg de soja.
A agravada, por sua vez, diz que, na verdade, o seu crédito corresponde à 24.844 sacas de 60 kg de soja, ou seja, 1.490.640 kg do produto, e, portanto, a totalidade do soja armazenado sequer satisfaz a integralidade do seu crédito.
Em análise mais aprofundada do título da agravada, qual seja, a Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021 vinculada ao Id. n. 87867509, extrai-se que, tanto o valor apontado pela agravante, quanto o valor apontado pela agravada constam do título, ou seja, há divergência na própria CPR quanto ao verdadeiro crédito da agravada, como se vê a seguir:
Como se vê, consta do documento que o produto a ser entregue por Gilberto Pacifico Zeny em favor da agravada é de 414.066,00 kg, “equivalente a 24.844 sacas de 60 kg soja”; essa mesma informação consta da certidão de registro do penhor (cf. Id. n. 87867512), porém, a verdade é que 24.844 sacas de 60 kg de soja totalizam 1.490.640 kg (24.844 x 60 =1.490.640), como indicado pela agravada, e não os 414.066,00 kg indicados no documento.
Neste caso, considerando a divergência contida no próprio título somada ao fato de que existe a possibilidade da quantidade total de produto armazenado (1.228.796 kg de soja) ser suficiente para satisfazer ambos os créditos, é prudente que a decisão agravada seja reconsiderada, para manter todo o produto no armazém da agravada, como determinado nos autos do RAI n. 1006076-11.2021.8.11.0000, até que a questão seja melhor esclarecida.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. n. 90369483, que concedeu a antecipação da tutela.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator